Tribunal: TJMT
Processo: 0030953-42.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030953-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA - CPF: 055.036.281-95 (APELANTE), TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO - CPF: 042.905.461-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.761.251-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ROSARIO DE SOUZA - CPF: 052.887.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTE
S
DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA
CIVIL RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEF
ACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
. PEDIDO DOS APELANTES DE
REDUÇÃO
DA
S
PENA
S
BAS
ILARES
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DO ENTORPECENTE APREENDIDO – PENA
S

INICIAIS

MANTIDA
S
–
3
. PLEITO
DOS
APELANTE
S

DE
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 –
DES
ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE
DE
AMBOS
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA FRACIONADA E DE APETRECHO
S
UTILIZADO
S
PARA O PREPARO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR
-TJMT
–
4
. P
LEITO DO
A
PELANTE DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR
-TJMT
–
5.

RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. É imperio
sa a manutenção da condenação da
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida
. Ademais, impõe-se asseverar
que os depoimentos dos policiais civis ouvidos constituem meio de prova idôneo para embasar
a
condenação
dela
, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2
. Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo
estipulado
pelo sentenciante que, ao fixar
as

sanções
basilar
es

quatro
anos
acima
do mínimo legal
, levou em consideração
a
significativa quantidade de entorpecente apreendido
(187 kg de maconha)
.

3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido
pelos apelantes
, pois, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30,
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

4
. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para os apelantes, com fulcro no art. 33, §§ 2º,
a

do Código

Penal, em razão do quantitativo de pena imposta
e da gravidade concreta do ilícito (art. 42 da Lei Antidrogas) que indicam a necessidade de imposição um regime mais gravoso. Enunciado Orientativo n. 47, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

5.

Recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja

e
Tatiane Caroline Rezende Sobrinho
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
30953-42.2017.8
11.0042
(código
491523
), pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT
,
conden
ando
o primeiro à pena de
8
(
oito
) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
8
50 (
oitocentos
e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
a segunda
, à pena de
9
(
nove
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
900
(
nove
centos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Fernando Henrique
, com base nas razões que se encontram nos
IDs

97596461
/
97596462
, postula
:
(i)

a re
dução
da pena
-
base, alegando violação ao princípio da razoabilidade
;
(
ii
)

o reconhecimento e aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, ao argumento de que é primário e que não ficou comprovado que
ele
se dedica a atividade
s
criminosa
s
;
e
(
iii
)

a fixaç
ão do regime inicial semiaberto
.

Tatiane Caroline
, nas razões que
estão
no ID
97596480
, postula:
(i)

sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII,
do Código de Processo
Penal, em decorrência da ausência de elementos probatórios acerca da prática do comércio malsão por sua pessoa;
(
i
i
)

a revisão da pena na primeira fase dosimétrica, reduzindo-se proporcionalmente o incremento para a valoração da circunstância judicial negativada;
e,

(
iii
)

o reconhecimento e aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Nas contrarrazões encontradiças no
s

ID
s

97596463
/97596464

[
Fernando Henrique
] e
no
s

ID
s

97596482
, 97596483, 97596484, 97596485, 97596486 e 97596487
[
Tatiane Caroline
]
, o Ministério Público colima o desprovimento de ambos os
recursos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
101909989
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
97570993
, narra os fatos desta forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de agosto de 2017, por volta de 13h, na via pública e na residência localizada na Rua 10, n.º 335, Quadra 16, do bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, dolosamente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em comunhão de esforços com Ronaldo Rosário de Souza e Tatiane Caroline Rezende Sobrinho,

204 (duzentos e quatro) tabletes de maconha e 45 (quarenta e cinco) porções da mesma substância, cuja massa total apresentou 187,350kg (cento e oitenta e sete quilogramas e trezentos e cinquenta gramas),sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo Preliminar nº. 1901/2017, fl. 25).

Em data e

horário não exatamente delineados no procedimento investigatório policial, mas certo

que no mínimo desde o mês de agosto deste ano, os denunciados, com unidade de desígnios,

com vínculo subjetivo de vontades, um aderindo a conduta do outro, associaram-se para

praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nesta cidade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o

denunciado Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja possuía e mantinha sob sua

guarda, arma de fogo, numeração

UK51728, em desacordo com
determinação
o legal e

regulamentar Consta
que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu

informes anônimos de que um indivíduo, trajando jaqueta azul e preta e calça jeans,

realizaria a entrega de entorpecentes na rua 10, do bairro Jardim Vitória.

Na ocasião, diversas equipes de investigadores de

polícia dirigiram-se à localidade e permaneceram em intensa vigilância, a fim de constatar a

veracidade das informações.

No decorrer do monitoramento, os agentes civis

visualizaram um indivíduo com as mesmas características descrita na denúncia, saindo de

um local conhecido como “boca de fumo”, cuja residência já foi alvo de investigação dessa

Delegacia Especializada. Em determinado momento, o denunciado Fernando Henrique saiu

da residência carregando uma sacola verde nas mãos. Então, os investigadores abordaram

Fernando Henrique e submetido à busca pessoal, localizaram certa quantidade de maconha.

Assim, diante da suspeita de que na residência estava sendo perpetrado o delito, entraram no
imóvel. No local estavam os denunciados Ronaldo e Tatiane Caroline, além de um homem, posteriormente identificado como Carlos André da Silva Rodrigues, e outras duas mulheres.

Na sequência dos acontecimentos, ao avistar os agentes policiais, o denunciado Carlos André correu e pulou o muro em direção à casa ao lado, tomando rumo ignorado.

Em razão disso, os policiais foram até o local, aparentemente abandonado e vazio; em vistoria pela residência, alcançaram êxito em localizar204 (duzentos e quatro) tabletes de maconha e 45 (quarenta e cinco) porções de maconha.

Em buscas na residência onde os denunciados Ronaldo e Tatiane foram detidos, de propriedade do denunciado Carlos André (cujas informações é de que é esposo de Tatiane Caroline), os agentes civis apreenderam 01 (um) caderno contendo anotações sobre o comércio de drogas, 18 (dezoito) rolos de plásticos filme, 03 (três) facas e 02 (duas) balanças de precisão, todos com resquícios de maconha, a importância de R$ 1.585,00 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais),em dinheiro, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (um) revólver, de calibre 38.

Conduzidos à delegacia, o denunciado Fernando Henrique confessou a traficância, declarando que, antes do dia do fato, foi contratado pelo dono do entorpecente, de alcunha “
Picachu
”, para fazer o transporte desse entorpecente do Estado de Mato Grosso do Sul até acidade de Cuiabá; para tanto, utilizou o veículo Fiat Uno, placas DZZ 1142, fornecido por “
Picachu
”.Nessa empreitada, após manter contato com a alcunha “
Picachu
” pelo WhatsApp, combinando de receber as drogas e o veículo apreendidos, a pedido deste, trouxe o entorpecente para Cuiabá, agindo em conformidade com as ordens de “
Picachu
”, auxiliando-o no comércio ilegal. Disse que alugou o imóvel ao lado da residência de Carlos André, exclusivamente para o depósito da droga. Disse que Carlos André sabia da existência de drogas naquele local, todavia, alegou que Ronaldo e Tatiane não tinham conhecimento sobre os tóxicos. Alegou ainda que o denunciado Ronaldo foi até a residência apenas para consumir drogas. Declarou que a denunciada Tatiane é casada com Carlos André.

O denunciado admitiu a propriedade do revólver apreendido, isentando os demais denunciados de qualquer responsabilidade. Afirmou que o porquê
do
denunciado Carlos André ter foragido. A denunciada Tatiane Caroline negou qualquer envolvimento com o delito de tráfico e com os tabletes apreendidos, dizendo que

não tinha conhecimento de que a droga estava escondida naquela residência. Alegou que, possivelmente, o entorpecente pertencia a Fernando Henrique, até porque, foi ele quem locou a residência onde a droga estava escondida, cujo local é de propriedade do denunciado Carlos André. Disse que não sabia da existência do revólver e do dinheiro, bem como ambos não lhe pertence. Afirmou que não sabe o motivo de Carlos André ter evadido no momento do flagrante. Informou que seu esposo, Carlos André, já foi preso, porém, não sabe dizer qual crime ele cometera, inclusive, ele fazia uso de tornozeleira eletrônica. Alegou também que não sabia da balança de precisão.

O denunciado Ronaldo declarou que foi até a residência do denunciado Fernando Henrique para adquirir o valor de R$ 10,00 (dez reais) em maconha. Disse que é somente usuário de drogas e que não tem relação nenhuma com os tabletes apreendidos. Alegou que frequentemente comprava drogas de Fernando Henrique, contudo, não sabia que, na citada casa, estava guardada aquela quantidade de maconha. Declarou que não conhece o denunciado Carlos André.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Carlos André, verifica-se que este possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (Código 103140 –Barra do Bugres) e, ainda, responde pelo crime posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais civis, que narraram ter apurado os fatos por meio de delação anônima, episódio confirmado com a apreensão de imensa quantidade de maconha, são indicativos da ocorrência do tráfico de drogas por parte dos dois denunciados. Portanto, o denunciado Carlos André também participou da empreitada criminosa, contudo, não foi interrogado em razão de sua fuga.

Ademais, os denunciados, em franca divisão de tarefas, desenvolveram as atividades de comércio de drogas ilícitas, sendo que Fernando Henrique, com a colaboração dos demais denunciados, distribuía maconha nesta cidade e região

[...].

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que o pleito absolutório formulado por
Tatiane Caroline
será analisado primeiramente; e em seguida, as questões atinentes à dosimetria
das penas aplicadas aos dois.

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
97570995
, p. 2); boletim de ocorrência (ID
97570997
, p.
02/06)
; termo de
exibição e
apreensão (ID
97570997
, p.
7
); Laudos de Constatação Preliminar n. 1
901
/2017 (ID
97570998
, p.
0
6
/
07
); e Laudo Pericial n.
3.14.2017.37934-01
(ID
97594993
, p.
01/04
)
; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, vê-se que
Tatiane Caroline
pugnou por sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, asseverando que não tinha qualquer envolvimento com a droga apreendida e que
residia

com sua

mãe
e
não
na
residência
Carlos

André,
outro corréu,
passa
ndo
apenas os finais de semana no local com
este
; averbando, ainda
que no moment
o
dos fatos estava lavando suas roupas na parte da frente da casa e que po
r
estar
e
ntretida no servi
ç
o n
ão
viu s
e
quer F
e
rn
ando
Henrique

e
ntrar
e
sair
do imóvel
. Ocorre que, da análise destes autos, é imperioso reconhecer que
a
versão fática
da apelante
se encontra isolada, uma vez que sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada
pelo contexto em que o estupefaciente e demais objetos foram apreendidos, assim como pelos depoimentos dos policiais
Robson Renato
Sczepanski
,
Adonis dos Santos Vieira
e
Ailton Afonso Batista que,
à
autoridade judiciária, fizeram os seguintes relatos acerca dos fatos:

[...]
Promotor:
O senhor se recorda dessa o
peração

ai
que gerou a prisão dessas pessoas
?

Testemunha:
Sim.

Promotor:
Como
que
foi
que

vocês
chegaram até eles?

Testemunha:
Na verdade o chefe de opera
ção
ele recebeu uma
denúncia
, parece que passou que
ia
ter uma transa
ção
de droga
lá
no Jardim Vitoria,

rua 10.

Promotor:
Só f
alava a rua?

Testemunha:
É
,
só
falava a rua,
não
falava que quadra e que casa né, passou as
características
do suspeito né que
tava
com uma jaqueta azul, preta,
calça
, ai no local foi avistado esse
indivíduo
com essas
características
ai e
certo
momento a gente
viu
ele entrando numa
residência
né (...) a gente ficou na
vigilância
(...) em determinado momento foi visto que ele saiu com uma sacola verde com algo dentro (...) a equipe
já
foi pra abordar ele
já
, ai localizou
três

pedaços
de
substância

análoga
a maconha
dentro
da sacola e nisso foi entrado dentro da
residência
o qual ele saiu, nisso dentro da
residência
tinha quatro pessoas a mais, duas mulheres e dois homens, acho que
Fernando,
Ronaldo e o Carlos André, a
Tatiane
e mais uma outra mulher (...) ai nisso quando
o
Carlos
André
viu a equipe chegando, entrando na
residência
, eles estavam no fundo né, no corredor do fundo, o Carlos
André
pulou o muro pra
residência
ao lado, o outro par
c
eiro foi
atrás

dele
e achou que ele tinha entrado
dentro
da casa, viu a po
rt
a abe
rta
,
não
achou ninguém dentro da casa, foi verificar, tinha duzentos e quatro tabletes dentro do guarda-roupa dessa
residência
,
só
tinha um
guarda-roupa
dentro dessa
residência
(...) ai nisso foi realizado buscas no interior da

residência
do Carlos
André
e no quarto dele, no guarda-roupa

do quarto
dele

tinha
alguma
s

porções
né, acho que quarenta e duas
porções
.

Promotor:
Isso
dentro da outra casa né?

Testemunha:
É
, aonde eles estavam
incialmente
, a
í
fo
i
achado também um
revolver

calibre
38 no
guarda-roupa
do Carlos André e
dinheiro
né em cédulas, dentro de m
eias
(...) fo
i veri
ficado com a Tatiana, ela falou que era do Carlos
André
,
não sei
se era
marido
dela, namorad
o
, uma
coisa

assim
.

Promotor:
O
dinheiro

o que
ela falou e a droga?

Testemunha:
A droga da casa ao lado ela
não

confirmou
que era dele entendeu, duzentos e quatro tabletes, mas
essas quarenta e duas
porções

disse
que era dele e o revolver era dele, fo
i
ve
rif
icado também,
entrevistamos
no dia né os
vizinhos
al
i
, falaram que al
i
era uma ‘boca de fumo’
.

Promotor:
A casa dele?

Testemunha:
A casa dele.

Promotor:
Ele
conseguiu

fugir
?

Testemunha:
Conseguiu
.

[...]

Promotor:
A senhora a
í,
a acusada
, q
uando
vocês
encontraram ess
e
en
torpecente
todo, ela demonstrou assim alguma

rea
çã
o

de que

ela
sabia
ou
nã
o
sabia
de

nada?

Testemunha:
A
Tatiane
.

E
la
tava
nervosa né,
vomitou
no local
lá
,
tava
um pouco nervosa ela, ela
só

confirmou
que a droga era do
marido
dela, que
t
ava

dentro da casa e o revolver.

Promotor:
O p
essoal
ap
arentava
que
estavam usando

droga?

Testemunha:
Tava
com
cheiro
de maconha no local.

Promotor:
Tinha

cheiro
de maconha na casa?

Testemunha:
Dentro da
residência
.

Promotor:
Quando
vocês
chegara
m
, ela estava lavando
roupas
, o senhor se lembra o que ela estava fazendo (...) lavando
roupas
no tanq
ue?

Testemunha:
Não,
t
ava
sentada al
i
na frente, no corredor, perto aonde
tava
os do
i
s
meninos, bem na entrada da residência
.

[...]

Promotor:
Vocês

entrevistaram
o
rapaz
aqui
,
o
Fernando, o senhor se recorda se ele
disse
alguma
coisa
? De
quem

que
era essa droga, o
que

que
ele es
t
ava fazendo?

Testemunha:
Não
, eu
só
entre
i
na casa, ele ficou
lá
fora com outra
equipe

lá
.

[...]

Advogado de
Tatiana
:
A rea
çã
o dela,
o
senhor falou, a
p
arentava-se
que
ela
não

sabia dessa movi
menta
ção
, dessa droga, esse nervos
i
smo dela?

Testemunha:
Não
,
eu
acho que ela
sabia
...

não
se
i
se ela ficou nervosa com o rapaz que fugiu né,
Carlos André, não sei se é namorado dela, de acontecer alguma coisa com ele ou com medo das coi
sas que fo
i
encon
t
rada né, aparentou
i
sso na hora
lá
(...)
de
da algum problema
pra ela,
t
ava
nervosa por causa
disso
a
í
[...]
.
(Depoimento judicial de Robson Renato
Sczepanski
– relatório de mídias – ID
97596495
)

[...]

Promotor: O
senhor
participou
dessa
diligência
?

Testemunha:
Participei.

Promotor:
O que o senhor se recorda (...) Como
vocês
chegaram até
lá
?

Testemunha:
Estava na delegacia (...) a
í
o chefe de
operação
me
solicitou
pra fazer parte da
situação

lá
, pra
cumprir
a
denúncia
, fui (...) chegamos ao local
lá
, sob
vigilância
e nisso quando chegamos assim,
tava
o suspeito
saindo
da cas
a
,
só
vimos
e
le saindo assim, ai uma equipe foi abordar ele
e
eu fui pra dentro da casa, entrei pra dentro da casa
lá
,
encontrei
dois elementos
lá
dentro,
dois

cidadãos
, rapazes
lá
dentro, um deles fugiu quando me viu (...) pulou a casa do lado e ai eu fui pegando o pessoal, deixei ele, entrei dentro da casa,
peguei
a Tatiane
lá
(...) mais uma pessoa que fui encontrando,
envolvi
todo mundo num canto
só
e ai fui
atrás
da pessoa que tinha pulado, o rapaz que tinha pulado, ai eu pulei o muro e fui procurar o que tinha pulado
lá
, acho que
o
Carlos
André
, comecei a olhar a casa, tudo (...) fui olhando a casa,
cômodo
por
cômodo
, a casa era abandonada, mas
tinha
um guarda
-
roupa num dos
cômodos

lá
e
lá
tinha um monte de
rolopac
, aquele material pra enrolar droga, eu ache
i
aquela grande quantidade, achei estranho, ai quando eu abri o guarda-roupa achei aquela grande quantidade de entorpecentes al
i
, multo (...) al
i
é um lugar extremamente
sensível
, muito perigosa,
então
eu vi que a quantidade era grande e que se tratava de uma carga muito perigosa e ai pedi apoio (...).

Promotor:
Uma p
essoa
que
estava saindo da casa, o senhor sabe
quem
era dos denunciados? (...)

Testemunha:
Fernando Hen
riq
ue (...).

Promotor:
Fo
i
encontrado droga com ele?

Testemunha:
Parece que fo
i
encontrado sim, estava carregando numa sacola (...).

Promotor:
E na
residência
onde estava as
p
essoas?

Testemunha:
Na
residência
eu n
ão
acompanhei, eu sei que acharam uma arma
lá
dentro, uma arma, a
balança
que
tava

lá
e (...) que fo
i
encontrado na
residência
que o suspeito saiu da
residência
que fo
i
encontrado a
balança
, porque no mesmo moment
o
que eu achei os entorpecentes
lá
, eu fiquei al
i
.

[...].

(Depoimento judicial de Adonis dos Santos Vieira – relatório de mídias – ID 97596495)

[...]
Promotor:

Parece que o senhor não

participou d
o flagrante

né?

Testemunha: Do flagrante não,
s
ó
da ordem de
serviço depois
.

Promotor:
O que a ordem de serv
iço p
edia?

Testemunha:
Pra
confirmar
se eles
realmente
eram
traficantes
né, se eles tinham envolvimento com o
tráfico
de drogas.

Promotor: Então

aí o senhor foi
fazer um levantamento de
c
am
p
o
lá

é
isso?

Testemunha:
Sim,
levantamento
na
rua com os vizinhos, moradores que conhecem o
pessoal
lá
, perguntamos

sobre cada um né.

Promotor:
O que o senhor

a
p
urou
lá
?

Testemunha
:
N
ó
s apuramos

que
lá
praticamente o local era uma ‘boca de fumo’

mesmo, todo mundo

falou que era uma ‘boca de fumo’,
foi confirmado 100%
que era uma ‘boca de fumo' e realmente esse pessoal que foi preso
lá
, morava na
c
asa e fazia a mercancia
d
e entorpecente, as cabecinhas (
inaudível
) fazia o
tráfico
de droga no local
.

[
...
]

Promotor:
Vocês

verificaram
se a Tatiane, se ela morava
lá

naquela

residência
também?

Testemunha:
Segundo o pessoal ela morava
lá
, ela e
o
Carlos André (...) eles que alugaram a casa, os dois.

Promotor:
E
vocês
conseguiram
apurar
se ela tinha algum envolvimento,
participação
,
ciência
desse trafico
que
era realizado
lá?

Testemunha:

Todos que estavam
lá
, segundo
o
pessoal, todos que estavam
lá
vend
iam/vende
droga, todos que estavam na
casa
.

Promotor:
Esse ra
paz
, o Fernando Henrique
, ele morava nessa
residência
ou
não
?

Testemunha:
Esse Fernando Henrique a
gente

já
conheceu ele de outra OS (ordem de
serviço
) ele morava numa rua anterior,
inclusive conversamos com a
mãe

dele que tinha um outro
irmão
dele que
também
foi denunciado por
tráfico
de drogas e
nós
fomos fazer uma
OS
na
c
asa, anterior a essa ai, que
não

t
em nada a ver com essa, mas ai
nós
descobrimos a
mãe dele
, na época que
nós
fomos
lá, ela falou que o filho dela,
esse filho ai
o
Fernando, que estava preso em
Goiânia
por assalto, ai nessa OS ele
já
tinha
saído
do presidio de
Goiânia
e
já

tava

lá
e foi preso.

Promotor: Vocês

tiveram
essas
informações
como?

Testemunha: Perguntand
o
pras
pessoas, como a gen
t
e faz (...).

Promotor:
Conversaram com muita gente?

Testemunha:
Uma média de cinco a seis pessoas cada
[...]
.
(
Depoimento judicial de Ailton Afonso Batista – relatório de mídias – ID
97596495
)

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em i
ncriminarem injustificadamente Tatiane Caroline
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Milita, ainda, em desfavor da tese absolutória
de
Tatiane Caroline
, o conteúdo extraído do seu celular,
por meio
da perícia autorizada judicialmente,
do qual é possível constatar

mensagens e fotos de drogas em forma de tabletes sobre uma balança, outras fotos de tabletes já cortados, bem como várias imagens de droga em porções menores, enviadas pelo corréu Carlos André, com quem
ela

man
tinha um relacionamento amoroso, cujo entorpecente é da mesma espécie apreendida
nestes
autos, circunstâncias que demonstram
que
a apelante
tinha conhecimento e a
uxiliava na guarda da grande quantidade de maconha apreendida
.

Por conta disso, embora
Tatiane

Caroline
negue a prática da traficância, não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito
descrito na denúncia,
deve
ndo
ser salientado
,

outrossim,
que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a simples aquisição, a posse,
a guarda
ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por outro viés, os apelantes postulam a revisão das penas que lhes
foram
aplicada
s
. No ponto que interessa
m
, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória
(
IDs

97595988 a 97595993
)
:

REU: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para
o
crime do art. 33,

caput, da Lei de Drogas, e de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de

500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68 do
Código
Penal, a aplicação
da pena ocorre em
três
fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as

circunstancias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade,

antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos,

circunstancias e
consequências
do crime; e o comportamento da
vítima
) e fixar

a pena-base, a qual, por sua vez, servira de marco inicial para a
próxima
fase

da dosimetria.

Em se tratando de
tráfico
de drogas, o Magistrado

também
deverá
observ
a
r
o
art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na

fixa
çã
o das penas, considerara, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59

do
Código
Penal, a natureza e quantidade da substancia ou do produto,

personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art.

42 da Lei n° 11.343/06, que
impõe
ao Juiz levar em
consideração
, com

preponderância
sobre o previsto no art. 59 do
Código
Penal, a natureza, a

quantidade de droga ou do produto, na
fixação
da pena base, in
casu
, se

justifica uma
majoração
da pena.

Na
hipótese
, foram apreendidos 18
7
,350kg (cento e

oitenta e sete quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de MACONHA, o

que demonstra, portanto, dolo intenso

do co
ndenado

e justifica a exasperação
da pena acima do
mínimo
legal.

[...]

Acerca da conduta

social e personalidade

do agente,
não

há
elementos e respaldo técnico apto a lastrear
consideração

em
prejuízo
do

condenado.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve
-
se

abordar o menor ou maior
índice
de reprovabilidade

do agente,
não

só
em

razão
de suas
condições
pessoais, mas também
l
evando-se em
consideração

a situa
çã
o em que o fato delituoso ocorreu.

Após
um estudo detalhado dos autos, entendo que a

conduta da condenada
não
deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo,

pois, normal,
à
espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, tais

circunstancias
não
tem o
condão
de majorar a pena-base,
já
que o réu é

primário
e
não
registra antecedentes criminais em seu desfavor. De ressaltar

que em que pese constar no extrato de antecedentes criminais encartado a fl.

420, um registro de
ação
penal pelo delito de
tráfico
de droga, nos autos sob o

cod
. 416446, o
certo é que o mesmo
não
foi denunciado.

As demais circunstancias judiciais (motivos,

circunstancias
e

consequências

do crime e comportamento

da
vitima
),
são
peculiares ao delito em comento e nada influenciou

para
prática
do crime em

apre
ç
o, por isso, DEIXO de pronunciara respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 09 (nove)

anos de
reclusão
e em 900

(novecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que
o
condenado

confessou

o delito, o que

justifica a aplica
çã
o

da atenuante

prevista no art. 65, inciso
III
,
alínea
d.

Assim, valorando a
contribuição
da
confissão
feita pelo

condenado que confessou tanto na fase policial quanto judicial, no presente

caso
REDUZO
a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim sendo e
não
havendo circunstancia agravante a

ser considerada, fixo nesta fase a pena em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses

de
reclusão
e em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Nesta fase,
não

há
que se falar em aplica
ção
da causa

especial de
diminuição
de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n.

11343
/
2006.

Ainda que o condenado seja
primário
e
não
possua

registros criminais com
transito
em julgado,
há
provas suficientes de sua

dedicação
a atividade criminosa, evidenciada pela
apreensão
de diversos

petrechos utilizados na prepara
ção
para
comercialização

ilícita
de drogas,

tais como
:
balança
de
precisão
, facas com
vestígios
de entorpecentes e rolos

plásticos

filme
, de maneira a justificar a negative do reconhecimento do
tráfico

privilegiado.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de
re
clus
ão
de

pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 1134312006, para fazer jus ao

benefício
, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é

ser
prim
á
r
i
o
, de bons antecedentes,
não
se dedicar as atividades criminosas

nem integrar
organização
criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de
diminuição

disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Toxico.

Por fim,
não
havendo causa de aumento de pena a ser

considera
da.
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINI
T
I
VA

em desfavor de

FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA, vulgo “Dico"
,

brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiab
á/
MT, nascido em

08.06.1994, portador do RG n°. 24016454 SSPIMT e CPF n°. 055036.281-95,

filho de
Maxssuel
Granja e
Erilda
Rodrigues da Silva, residente na Rua 11,

Quadra 18, n°. 315, bairro Jardim
Vitória
, nesta capital, no patamar de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa em 850 (oitocentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60, caput, do

Código
Penal e ponderando a
situação

socioeconômica

do réu, fixo valor do

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário

mínimo
vigente a época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do Recurso
Extraordinário
n. 1052700IMG, referente ao tema 972

da
repercussão
geral, cuja
publicação
se deu em 01/02/2018, declarou a

inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, fago a
fixação
do

regime inicial para cumprimento

da pena de acordo com o disposto

pelo art. 33

do
Código
Penal Brasileiro.

Por isso, em
observância
aos critérios previstos no art. 59

c
/
c art. 33, §2°,
alínea
ambos do
Código
Penal e art. 42 da Lei de Drogas e

ainda, o que foi decidido no Incidente de
Uniformização
de
Jurisprudência
n°.

10153212015 - Classe CNJ — 433, com a edi
çã
o do Enunciado n°. 47: “A

valora
ção
negativ
a
da quantidade e natureza do entorpecente constitui

fundamento
idôneo
para a
determinação
de regime mais gravoso para o

cumprimento inicial da pena privativa de
l
iberdade”,
FIXO
o regime prisional de

início

em

FECHADO
.

[...]

RE: TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para 0 crime do art. 33,

caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de

500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do
Código
Penal, a
aplicação

da pena ocorre em
três
fases. Na primeira delas, deve 0 Magistrado avaliar as

circunstâncias
judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade,

antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos,

circunstancias e
consequências
do crime; e o comportamento da
vítima
) e fixar

a pena-base, a qual, por sua vez, servir
á
de marco inicial para a
próxima
fase

da dosimetria.

Em se tratando de
tráfico
de drogas, o Magistrado

também
deverá
observar
o
art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na

fixação
das penas, considerar
á
, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59

do
Código
Penal, a natureza e quantidade da substancia ou do produto,

personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita
fidelidade
, as regras do art.

42 da Lei n° 11.343l06, que
impõe
ao Juiz
levar
em
consideração
, com

preponderância
sobre o previsto no art. 59 do
Código
Penal, a natureza, a

quantidade de droga ou do produto, na
fixação
da pena base, in
casu
, se

justifica uma
majoração
da pena.

Na
hipótese
, foram apreendidos 187,350kg (cento e

oitenta e sete gramas e trezentos e cinquenta gramas) de MACONHA, o que

demonstra, portanto, dolo intenso da condenada e justifica a exaspera
ção
da

pena acima do
mínimo
legal.

[...]

Acerca da conduta social e personalidade

do agente,
não
há
elementos e respaldo técnico apto a
l
astrear
consideração

em
prejuízo
da

condenada.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve
-
se

abordar o menor ou maior
índice
de reprovabilidade

do agente,
não

só
em

razão
de suas
condições
pessoais, mas também l
evando-se

em considera
ção

a situa
ção
em que o fato delituoso ocorreu.

Após
um estudo detalhado dos autos, entendo que a

conduta da condenada
não
deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo,

pois, normal, a espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, tais

circunstâncias

não

têm
o
condão
de majorar a pena
-
base.

De ressaltar que a

condenada é primaria e
não
ostenta nenhum processo em andamento.

As demais
circunstâncias
judiciais (motivos,

circunstancias e
consequências
do crime e comportamento

da
vitima
),
são

peculiares ao delito em comento e nada influenciou

para
prática
do crime em

apre
ç
o, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 09 (nove) anos de
reclusão
e em 900(novecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Não

ha

circunstância
atenuante ou agravante a ser

considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase tal como j
á
fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Nesta fase,
não

há
que se falar em aplica
ção
da causa

especial de diminui
ção
de pena disciplinada no §4°, do art. 33, da Lei n.

11.343/2006.

Ainda que a condenada seja
prim
ária
e
não
possua

registros criminais,
há
provas suficientes de sua
dedicação
a atividade

criminosa, evidenciada pela
apreensão
de diversos petrechos utilizados na
preparação
para comercializa
ção

ilícita
de drogas, tais como
:
balança
de

precis
ão
, facas com
vestígios

do entorpecentes
e ro
l
os
plásticos
, de maneira a

justificar a negativa do reconhecimento do tr
á
fico privilegiado.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de
redução
de

pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao

benefício
, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,

ser
primário
, de bons antecedentes,
não
se dedicar as atividades criminosas

nem integrar
organização
criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de
diminuição

disposta no §4°, do art. 33, da Lei de Toxico.

Por essa
razão
,
DEIXO DE APLICAR
a cause especial

de
diminuição
de pena e p
o
r conta disso,
não
havendo cause de aumento de

pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO
, brasileira, solteira,

manicure, natural de
Cuiabá
/
MT, nascida em 25.02.1992, portadora do RG n°.

23482940 e CPF n°. 042905.461-02, filha de Jose Carneiro Sobrinho e Vilma

Rezende, residente na rua 131, n°. 19, Bairro CPA IV, nesta capital, no

patamar de 09 (nove) anos de
reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a pena de multa
em
900 (novecentos) dias
, correspondente cada dia muita a 1/30 (um

trigésimo), do maior
salário

mínimo
vigente a época dos fatos, com a devida

correção

monetária
quando do efetivo pagamento.

Tendo em vista que
o Supremo
Tribunal Federal, no

julgamento do Recurso
Extraordinário
n. 1052700/MG, referente ao tema 972

da
repercussão
gerai, cuja
publicação
se deu em
0
1/02/2018, declarou a

inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, fago a
fixação
do

regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33

do
Código
Penal Brasileiro.

Por isso, em
observância
aos critérios previstos no art. 59

c
/
c art. 33, §2°,
alínea
ambos do
Código
Penal e art. 42 da Lei de Drogas e

ainda, o que foi decidido no
I
ncidente de
Uniformização
de
Jurisprudência
n°.

101532/2015 - Classe CNJ
-
433, com a
edição
do Enunciado n°. 47: "A

valoração
negative da quantidade e natureza do entorpecente constitui

fundamento
idôneo
para a dete
rmi
na
ção de regime mai
s gravoso para o

cumprimento inicial da pena privativa de
li
berdade",
FIXO
o regime
prisional
de

início
em
FECHADO
.
[...]

Destaques no original.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No entanto,
no tocante ao pedido dos apelantes
visando a
redução
das
sanç
ões
basilar
es
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao
aumentar a pena em 4 (quatro) anos
em razão de uma única circunstância desfavorável (quantidade de entorpecente apreendido),tem-se que
não lhes assiste razão
.

Como se sabe,
para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Depreende-se

da
parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável aos apelantes a quantidade do entorpecente apreendido
(
187,350
kg de maconha
)
;

e,
por conta disso, estipulou a sanção basilar
de ambos
em 9
(
nove
) anos, ou seja,
4
(
quatro) anos acima do mínimo legal
, em relação ao delito de tráfico de drogas
.

E
, nesse
particular
, não há motivo para a retificação das
referidas
penas, porque foram fixadas, como dito, em razão da g
igantesca
quantidade do entorpecente
apreendido
, fundamento que se mostra idôneo,
e que
justifica o incremento
levado a cabo
pelo
sentenciante
, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada.

Isso porque, s
e
gundo
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.
(
AgInt
no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016).

Sendo a
ssim, só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento operado pelo
magistrado
, quando sopesado com a quantidade do entorpecente apreendido, qual seja,
mais de 187
kg de maconha, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

E
specificamente quanto à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO RECORRENTE.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

2.
O aumento da pena 3 anos acima do mínimo legal, considerando-se a expressiva quantidade de droga apreendida - 213 quilos de cocaína -, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade conferida ao magistrado para a modulação da reprimenda
.

3. Não utilizada para fundamentar a condenação, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao agente que admite a contratação para o transporte de mercadorias, porém afirma desconhecer a natureza da carga, consistente em 213 quilos de cocaína.

4. A negativa da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na expressiva quantidade de drogas apreendidas, já considerada na primeira fase da dosimetria; sua natureza e forma de acondicionamento, nas circunstâncias da prisão em flagrante dos agentes, que trocaram tiros com policiais para a consecução da empreitada criminosa.

5. Tais elementos, embora considerados idôneos por esta Corte, na oportunidade do julgamento do HC 634.790, impetrado em favor do corréu SIGEBERTO SOARES DA COSTA, não se aplicam ao ora paciente, contratado como motorista de caminhão para o transporte do entorpecente.

6. Particularizada a atuação do ora paciente na sentença, ao qual se imputa apenas a função de "MOTORISTA e responsável por disponibilizar seu próprio caminhão para TRANSPORTAR AS DROGAS", evidenciada a atuação menos expressiva, justifica-se, em relação a apenado, a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

7. Embora a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 213 quilos de cocaína - permitam a modulação da fração de redução de pena, no caso, já valoradas para aumentar a pena-base, imprópria se afigura a utilização concomitante para aplicar a causa de diminuição em fração diversa da máxima, sob pena de bis in idem.

8. Não obstante o estabelecimento da pena inferior a 4 anos, a quantidade de droga apreendida justifica a imposição do regime mais gravoso, ficando, assim, fixado o regime semiaberto, não sendo recomendada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, III, do
CP .

9. Agravo regimental parcialmente provido. Reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Redução da condenação para 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 266 dias-multa.

(
AgRg
no HC 661.404/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Em relação
às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é de rigor concluir que é plenamente possível o recrudescimento da
s
pena
s
basilar
es
sob esse viés, pela quantidade de entorpecente apreendido
(
187,350
kg de maconha
)
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena-base dos apelantes, tal como fê-lo o
magistrado
,
daí por que
o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

No tocante ao pleito
visando a
aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 formulado
pelos dois apelantes
, ao argumento de que não se dedica
m
à atividade criminosa, é forçoso registrar que
, igualmente,
não lhe
s
assiste razão,
eis que
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar
a

dedicaç
ão de ambos

à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação
desse benefício.

Com efeito, infere-se destes autos que
Fernando
Henrique
afirmou em juízo que recebeu uma ligação telefônica de um sujeito identificado
como
“
Picachu
”
, para que
fizesse
a entrega de 3 kg (três quilos) de maconha a uma mulher, motivo pelo qual
o apelante
se dirigiu até a residência de Carlos André e Tatiane Caroline para buscar a referida droga, uma vez que o entorpecente ficava armazenado na residência destes
.

T
odavia, antes
que fosse feita

entrega
,

o recorrente
foi abordado pelos policiais,
que
efetuaram uma busca no local
e
encontraram
:
45 porções de maconha,
um
caderno contendo anotações sobre o comércio de drogas, 18 (dezoito) rolos de plásticos filme, 3 (três) facas e 2 (duas) balanças de precisão, todos com resquícios de maconha, a
quantia
de R$ 1.585,00 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais),

em
dinheiro,
4
(quatro) aparelhos celulares e
1 (um) revólver, de calibre 38.
Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o imóvel ao lado, também d
e propriedade de Carlos André e Tatiane
Caro
line
,
onde

encontram
mais 204
(duzentos e quatro)
tabletes de maconha
dentro de uma guarda-roupa
,
circunstância
s
que demonstra
m
que o referido
imóvel
era utilizado
por eles para
particionar o entorpecente e distribuí-lo, tanto que
Fernando
foi até a residência de
Tatiane Caroline e Carlos André
e saiu
de lá
com três tabletes de droga.

Não resta, pois, a menor dúvida que o
fato de
Fernando
Henrique
receber
uma
ligação de um terceiro
para
entregar uma
grande quantidade de droga, aliado à apreensão de
expressiva quantidade de
entorpecente, particionado
em diversos tabletes,
como também a
localização de
apetrecho
s
para fins de preparo da droga para
venda
configura
m
elemento
s
indicativo
s
do envolvimento pretérito
dos apelantes
com o comércio malsão
, exatamente, como estabelece o
Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado desta forma
:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.
(
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16/05/2018
).

Ademais, cumpre consignar, que a sentença tem que ser lida como um todo indivisível e não por capítulos
.

E
,
no caso destes autos,
o
juízo
de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar
o afastamento do privilégio do tráfico de drogas
aos apelantes,
levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

É cediço que
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora
de pena
, o
acusado
deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo,
no caso em debate
, verifica-se que
Fernando
Henrique
e Tatiane Caroline
não atende
m
todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa.

Logo,
não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto
acima
,
os apelantes
não preenche
m
todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
até por
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

So
bre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por conseguinte,
levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa, uma vez que esse requisito tem natureza residual, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pelo
s
apelante
s
não deve ser aplicada.

No que se refere ao pedido formulado p
or Fernando
Henrique

objetivando o
abrandamento do regime de cumprimento da pena,
vê-se
,
que, do mesmo modo, não
lhe assiste razão, devendo, pois, ser

mantido
o regime inicial
fechado
, eis que, além de
sua
pena superar 8 (oito) anos de reclusão,
a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 [quantidade e natureza de alucinógenos], indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime
por ele praticado
, consubstanciada pela expressiva quantidade de estupefaciente apreendido, associada à valoração negativa da referida circunstância judicial (art. 33, § 3º do Código Penal).

Na linha do
entendimento adotado neste voto,
tem-se o
Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
, segundo o qual:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja

e
Tatiane Caroline Rezende Sobrinho
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022